Tribunal: CARF
Processo: 18220.727864/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.727864/2020-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.406 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
MUNDIVOX DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.727864/2020-03
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.406 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727864/2020-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 109-005.234 - 2a Turma da
DRJ09, Sessão 26 de março de 2021, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
1. Trata o processo de impugnação contra Notificação de Lançamento de multa por
compensação
não
homologada,
decorrente
do
Per/Dcomp
número
14060.17252.250815.1.3.04-9306 relativo a crédito de pagamento indevido ou a maior
de IRRF.
2. A Notificação de Lançamento de multa por compensação não homologada (fls.
02/07) exige o recolhimento de R$ 35.971,97 de multa, calculada com base na aplicação
do percentual de 50% sobre o valor não homologado (R$ 71.943,95), nos termos do
artigo 74, § 17 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
3. Cientificada em 13/11/2020, conforme informação de fl. 10, em 07/12/2020, a
interessada apresentou impugnação ao lançamento, às fls.15/25 na qual alega que:
I) Conforme consta no próprio Auto de Infração ora impugnado, o enquadramento legal
da multa para a DCOMP transmitida consiste no artigo 74, § 17, da Lei 9.430/96, com
redação dada pelo artigo 62 da Lei 12.249, de 11.6.2010 ("Lei 12.249/10").
II) Por sua vez o §15o aludido acima tratava da multa isolada de 50% aplicável ao caso
de indeferimento de pedido de ressarcimento de crédito.
III) O §15o foi expressamente revogado pela Lei no 13.137/2015 após ter sido
questionado em inúmeras ações judiciais.
IV) A multa isolada se encontra até hoje prevista no artigo 74 da Lei 9.430/96 mediante
alteração do disposto em seu §17. Nesse sentido, para a DCOMP transmitida, a multa
imposta pela Fiscalização está enquadrada no § 17 com redação dada pelo artigo 2o da
Medida Provisória no 656, de 7.10.2014, a qual foi posteriormente convertida na Lei
13.097, de 19.1.2015 ("Lei 13.097/15").
V) A principal diferença do disposto no artigo 74, § 17, da Lei 9.430/96 após as
sucessivas alterações legislativas foi a alteração da base de cálculo da multa isolada, a
qual correspondia inicialmente ao valor do crédito indeferido e passou a tomar como
base o valor do débito objeto da compensação não homologada.
VI) A penalidade prevista no artigo 74, § 17, da Lei 9.430/96 é ilegítima e deve ser
afastada para todo o período autuado, pois nada mais é do que uma forma oblíqua de
limitar o direito de petição constitucionalmente garantido ao contribuinte (artigo 5e ,
inciso XXXIV, alínea "a", da CF), o qual, ante o risco de sofrer a aplicação de uma
penalidade exorbitante e abusiva, pode se sentir desestimulado a pleitear a compensação
de créditos e débitos relativos a tributos federais.
VII) Ao aplicar multa de 50% sobre os débitos compensados na DCOMP não
homologada, a RFB está sancionando o direito de petição da Requerente como se fosse
ato contrário ao ordenamento jurídico, sendo que, na realidade, trata-se apenas do
exercício regular do direito à compensação.
VIII) Em decisões judiciais, além da ADI 4905 e RE796.939, há entendimento sobre a
improcedência e/ou inconstitucionalidade da multa.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.406 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727864/2020-03

IX) É inadmissível que a Requerente esteja sujeita a essa multa de caráter
absolutamente desproporcional e confiscatório, sem que tenha cometido qualquer
infração.
X) Dentre os princípios que norteiam o Sistema Constitucional Tributário, encontra-se
vedação do tributo com efeito confiscatório, por força do artigo 150, inciso IV, da CF.
XI) O que se pode verificar do entendimento manifestado pelo STF é que a aplicação de
multas deve atender a um mínimo de razoabilidade, de modo que a penalidade não
extrapole o próprio imposto devido, especialmente em casos em que, não há que se falar
em fraude, dolo ou sonegação, tal como é o caso da Requerente.
XII) Beira o absurdo a Requerente ser apenada em R$ 35.971,97 por simplesmente
exercer o seu direito de apresentar DCOMP que, embora estivessem amparadas por
créditos de pagamento a indevido ou a maior, não foram homologadas pela RFB.
XIII) Assim, resta evidenciado o abuso da multa imposta na Notificação de
Lançamento, por violação ao princípio do não confisco, em linha com a pacificada
jurisprudência do STF a respeito.

A 2a Turma da DRJ09 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MANUTENÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. PROCEDÊNCIA DA MULTA.
A compensação não homologada sujeita-se à multa isolada de 50% sobre o valor não
homologado, devendo a exigência ser mantida em caso de julgamento improcedente da
manifestação de inconformidade contra o correspondente despacho decisório que não
homologou a compensação.
MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
CONFISCO.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva
competência do Poder Judiciário. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo que seja reformada o Acórdão recorrido com o
provimento do Recurso Voluntário basicamente nos mesmos termos da Manifestação de
Inconformidade e trazendo a informação da manifestação do STF a respeito da declaração de
inconstitucionalidade da multa isolada por compensação não homologada, tema discutido nos
presentes autos.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.406 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727864/2020-03

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.406 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727864/2020-03

2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.406 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727864/2020-03

Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.406 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727864/2020-03

Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 99 do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de julgamento
do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em julgamento
de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, conheço do recurso, e, no mérito, por não remanescer suporte legal para
manutenção da exigência do crédito tributário a título de multa isolada por compensação não
homologada de débitos tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 77
DF CARF MF
Original